Tribunal: TJES
Processo: 0000622-26.2020.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000622-26.2020.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILBERTO FEHLBERG LIRIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO DO ROUBO, À DEVOLUÇÃO DO BEM E AO SUPOSTO
BIS IN IDEM
NA DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo, porém, a condenação pelo crime do art. 157,
caput
, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006. O embargante sustenta omissões relativas ao elemento subjetivo do roubo, à posterior devolução do bem e à valoração negativa dos motivos do crime, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto ao elemento subjetivo do crime e à alegada intenção de apenas “ver mensagens”; (ii) estabelecer se a devolução posterior do bem foi omitida na análise sobre tipicidade ou desclassificação; e (iii) verificar se a valoração negativa dos motivos do crime configurou
bis in idem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão analisa expressamente o conjunto probatório e afirma que a ação de arrancar a bolsa mediante violência (
vis corporalis
) consuma o roubo, sendo irrelevante a alegada intenção posterior do agente.

4. O julgado distingue claramente o contexto objetivo da violência doméstica da motivação subjetiva fundada em ciúmes e sentimento de posse, afastando o
bis in idem
e justificando a exasperação proporcional da pena-base em 1/8, dentro dos parâmetros admitidos pela jurisprudência.

5. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte, mas apenas aqueles necessários ao deslinde da controvérsia, conforme jurisprudência do STJ citada no voto.

6. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já decidida, inexistindo ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

___________________

Tese de julgamento:
1.

A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material impede o acolhimento de embargos de declaração, que não servem à rediscussão do mérito; 2. A devolução posterior da
res
não afasta a consumação do roubo quando demonstrada violência e
amotio;
3. A valoração negativa dos motivos do crime é legítima quando fundada em motivação subjetiva específica (ciúmes, sentimento de posse), distinta do contexto objetivo de violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 619; CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 157, caput; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 582; STJ, EDcl-AgRg-HC 958.851, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.03.2025; STJ, EDcl-AREsp 2.784.725, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 11.03.2025; STF, Súmulas 282 e 356; STJ, Súmula 211.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000622-26.2020.8.08.0052

EMBARGANTE:
GILBERTO FEHLBERG LIRIO

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO

SANTO

R
ELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GILBERTO FEHLBERG LIRIO
contra o v. acórdão de id 17260259, que, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal anteriormente interposto.

O aresto embargado reformou a sentença de primeiro grau apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo, no entanto, a condenação do embargante pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena definitiva de 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões (id 17411698), o recorrente aponta omissões no acórdão, alegando que
(i)
não houve análise do elemento subjetivo específico, pois teria agido por
“desespero decorrente de ciúmes”
, apenas para
“ver mensagens”
, sem intenção de assenhoreamento definitivo;
(ii)
a posterior devolução do bem deveria ter sido considerada para desclassificar a conduta para furto ou afastar a tipicidade do roubo; e
(iii)
a valoração negativa dos motivos do crime configura
bis in idem
, por serem elementos inerentes ao contexto de violência doméstica e familiar regido pela Lei Maria da Penha.

Requer, assim, o provimento do recurso com efeitos infringentes e o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões, no id 17497305, pela rejeição dos aclaratórios.

Pois bem. Inicialmente, importa registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
no julgado atacado, ou mesmo para correção de
erro material
, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação,
quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
.

Firmada tal premissa, após confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência dos alegados vícios. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por esta Eg. Segunda Câmara Criminal, pretensão essa que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Como se pode observar do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente o processo, fundamentou de forma clara e coerente as razões pelas quais rejeitou as teses de desclassificação para furto e de ausência de tipicidade.

O v. acórdão foi claro ao assentar que a conduta de
“puxar a bolsa com força”
, causando lesões à vítima, caracteriza a violência elementar do tipo penal de roubo (
vis corporalis
), tornando irrelevante para a tipificação a alegação de que o réu queria apenas
“ver mensagens”
. O dolo de subtrair coisa alheia móvel mediante violência consumou-se no momento do arrebatamento.

Ademais, a jurisprudência consolidada (Súmula 582 do STJ) adota a teoria da
amotio
, na qual a posse desvigiada, ainda que breve, consuma o delito. O fato de o bem ter sido devolvido posteriormente ou recuperado não transmuda a natureza do dolo no momento da ação violenta.

Senão vejamos trecho do voto condutor sobre o ponto:

“Em juízo, sob o crivo do contraditório, a vítima confirmou a ocorrência da violência física, ratificando que o apelante a segurou pelos braços e puxou sua bolsa com força, o que resultou no rompimento da alça. Tal versão é corroborada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais (fls. 56/57), que constatou a presença de "02 equimoses arroxeadas localizadas na face interna do braço direito", lesões compatíveis com a ação de segurar com força.

Os policiais militares que atenderam a ocorrência também apresentaram relatos harmônicos com a versão da vítima. A testemunha Welerson Zaneti Vulpi, em seu depoimento ratificado em juízo, afirmou:

(...)

O próprio apelante, em seu interrogatório judicial (fl. 164), embora negue a intenção de roubar, confessa a ação de arrancar a bolsa da vítima:

(...)

A conduta de "puxar a bolsa com força", a ponto de "pocar a alça", configura a violência física exigida pelo tipo penal do roubo, ainda que de forma branda, caracterizando a chamada vis corporalis. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o "arrebatamento" da coisa, quando empregado com força física contra a vítima, configura o crime de roubo, e não de furto.

(...)

Dessa forma, comprovada a materialidade e a autoria delitiva, bem como o emprego de violência contra a pessoa para a subtração da coisa, resta configurado o crime de roubo, não havendo que se falar em absolvição.”

No tocante à dosimetria, o embargante alega
bis in idem
na valoração negativa dos motivos do crime, sob o argumento de que tais fatores são inerentes à violência doméstica.

A pena-base foi fixada em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão. O intervalo entre a pena mínima (4 anos) e máxima (10 anos) do crime de roubo é de 72 (setenta e dois) meses. A exasperação de 9 (nove) meses corresponde a exatamente 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena, critério este amplamente aceito pela jurisprudência pátria e proporcional à valoração negativa de uma circunstância judicial.

Outrossim, o v. acórdão esclareceu, de forma inequívoca, a distinção entre o contexto objetivo e a motivação subjetiva do delito, afastando a alegação de
bis in idem
. O contexto de violência doméstica constitui circunstância objetiva da relação entre as partes, atraindo a incidência da Lei nº 11.340/2006, ao passo que os motivos do crime, como ciúmes exacerbados ou sentimento de posse, integram a valoração subjetiva da conduta. Além disso, nem toda agressão praticada em ambiente doméstico decorre de ciúmes, podendo resultar, por exemplo, de conflitos financeiros ou de fatores relacionados ao uso de álcool.

Quando o agente pratica o roubo impelido por um sentimento de posse e controle sobre a ex-companheira, tal motivação imprime maior reprovabilidade à conduta, justificando a exasperação da pena-base, conforme expressamente consignado no
decisum
embargado, veja-se:

“Na primeira fase dosimétrica, a pena-base foi estabelecida em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, ou seja, 9 (nove) meses acima do mínimo legal, valorando negativamente a circunstância judicial dos motivos do crime, sob a seguinte fundamentação:

“[...] os motivos não favorecem a ação do acusado que praticou o crime por ciúmes e por não aceitar o término do relacionamento, devendo a pena ser agravada [...].”

Entendo que a exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada. O crime foi praticado em um contexto de violência de gênero, motivado por ciúmes e pela não aceitação do término do relacionamento por parte do apelante. Tal motivação extrapola o mero dolo de subtrair, revelando um sentimento de posse e controle sobre a vítima, o que confere maior reprovabilidade à conduta e justifica a valoração negativa da referida circunstância judicial.”

Assim, observa-se que esta Câmara analisou as questões postas como omissas de acordo com a compreensão que firmou da prova dos autos, não havendo que se falar em vícios no acórdão.

É válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se, de forma detalhada, sobre todos os argumentos tecidos pela defesa, devendo, tão somente, apreciar a matéria de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETROATIVIDADE DE LEI PENAL MAIS GRAVOSA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME (...) 6. Os embargos de declaração se destinam a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no julgado, conforme o art. 619 do CPP, não se prestando à sua revisão por mero inconformismo da parte. 7. A decisão embargada foi proferida em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo vício a ser sanado. 8.
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre aqueles que entender necessários ao deslinde da controvérsia
. (...) IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado por mero inconformismo da parte. 2.
O órgão julgador deve se manifestar apenas sobre os pontos que entender necessários ao deslinde da controvérsia.
3. O STJ não detém competência para enfrentar suposta ofensa a dispositivos constitucionais, ainda que para efeitos de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação do mister do Supremo Tribunal Federal. (...).

(STJ; EDcl-AgRg-HC 958.851; Proc. 2024/0421881-9; SC; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 18/03/2025; DJE 26/03/2025)
(grifei)

O recurso de embargos de declaração é cabível somente quando for perceptível no acórdão possível ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. De modo que a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação de provas, ou má apreciação dos fatos, ou mais, se não foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

Assim, como já dito, restou demonstrado que a parte embargante revela
nítido propósito de rediscutir a conclusão antes adotada por este órgão julgador
, o que, contudo, não é possível pela via dos embargos de declaração. Nesse sentido a jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DEVÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que não conheceu do agravo em Recurso Especial, sob alegação de contradição e erro na exigência de demonstração de desarmonia do julgado e desnecessidade de análise do conjunto fático-probatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar contradição, omissão, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso em análise. 4. O embargante não trouxe elementos novos que demonstrassem a superação dos óbices apontados, limitando-se a alegar genericamente a ausência de entendimento consolidado sobre a matéria. 5.
A decisão embargada foi fundamentada e não apresenta vícios, sendo a pretensão do embargante de rediscutir matéria já julgada, o que não é cabível na via dos embargos de declaração
. lV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1.
Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida
. (...).

(STJ; EDcl-AREsp 2.784.725; Proc. 2024/0411606-8; DF; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 11/03/2025; DJE 18/03/2025)
(grifei)

Por derradeiro, a interpretação consolidada na Súmula nº 211 do STJ, bem como nas Súmulas nrs. 282 e 356 do STF, evidencia que a oposição de embargos de declaração não é exigência para fins de prequestionamento quando as questões discutidas já foram analisadas no recurso cabível.

Assim, para fins de prequestionamento, basta que os temas em questão tenham sido objeto de apreciação pela Eg. Câmara Criminal, sendo suficiente que o Julgador exponha de maneira fundamentada e precisa as razões de seu convencimento, na forma do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso, para
NEG
AR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO